Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709386-28.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL CONESSA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPUTABILIDADE E SEMIMPUTABILIDADE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. 1.1. Inexistente dúvida sobre a integridade mental do agente, no momento da prática do delito, não há que se falar em instauração de incidente de insanidade mental. 2. Indefere-se a instauração do incidente de insanidade mental, bem como a aplicação do artigo 26, caput ou parágrafo único, do Código Penal, quando os documentos acostados aos autos não são suficientes para estabelecer dúvida fundada sobre a imputabilidade do réu, uma vez que relatam circunstâncias que, isoladamente, não conduzem à dúvida objetiva sobre a sua capacidade mental no momento da prática do ato delituoso. 3. Inviável o pleito de absolvição por ausência de dolo quando as declarações dos policiais são harmônicas e coesas no sentido de que o réu se opôs à execução de ato legal face aos dois policiais militares que o prendiam em flagrante após serem acionados para atender uma ocorrência de agressão e avistá-lo junto a uma moça que aparentava ter sido agredida, pois estava com a boca cortada. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 26, 149 e 329, todos do Código de Processo Penal, sustentando demonstrados os requisitos mínimos para a instauração do incidente de insanidade mental no caso dos autos, mostrando-se nítido que ao tempo da infração apurada, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Sustenta, ademais, insuficiência de provas acerca do crime desobediência, devendo, portanto, ser acolhido o pedido absolutório. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 26, 149 e 329, todos do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais em relação ao atendimento aos requisitos para a instauração do incidente de insanidade mental, e quanto à insuficiência de provas da configuração do crime de desobediência, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012